Tribunal: STF
Processo: HC 208385
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Agravo regimental contra o mesmo ato decisório. Penal. Indícios de crimes tributários, com eventual embaraço à fiscalização tributária ou outros delitos de natureza não fiscal. Pretendido trancamento de investigação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Omissão ou contradição na decisão monocrática. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Interposição contra o mesmo ato decisório, quando ainda fluía o prazo recursal de agravo regimental, com pedido de posterior juntada das razões recursais. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. O julgado embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo sido decidida, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório.



    3. Ademais, no julgado impugnado, se consignou expressamente que,



    “[n]ão obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal” (ARE nº 936.653/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/6/16).



    4. A concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese dos autos.



    5. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07).



    6. Embargos rejeitados e agravo regimental do qual não se conhece.